Tribunal: TJES
Processo: 0034351-35.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034351-35.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TARCISIO JOSE DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME TRIBUTÁRIO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ÀS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROCEDIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOLO GENÉRICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.Preliminar de ausência de procedibilidade da ação penal. Constata-se que houve o lançamento definitivo do tributo, conforme se observa da CDA, além da cópia do processo administrativo fiscal, sendo exaurida a fase administrativa, com a constituição definitiva do tributo, a permitir o oferecimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal. Preliminar rejeitada.

2. A materialidade restou estampada pela representação fiscal para fins penais, pelo auto de infração, pela certidão de dívida ativa e pelo laudo pericial contábil, assim como a autoria, pelo depoimento das testemunhas, apontando o apelante como responsável pela gerência da sociedade.

3. Em se tratando de crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita, a sua comprovação prescinde de dolo específico, bastando para sua caracterização, a presença do dolo genérico, de modo que, tendo o recorrente sido omisso a respeito das informações às autoridades fazendárias, e estando justificada a constituição do crédito tributário, resta tipificado o crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, devendo ser mantida a sua condenação. Precedente do STJ.

4. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de gratuidade de justiça e isenção do pagamento da multa.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0034351-35.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TARCISIO JOSE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TARCISIO JOSÉ DE SOUZA
,
contra sentença (fls. 546/550- verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de omissão de informações às autoridades tributárias (art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito.

Há uma preliminar, onde a defesa argui a ausência de procedibilidade da ação penal, que passo a enfrentá-la.

01) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL

Aduz a defesa, que não existe prova de que o suposto tributo devido, foi devidamente lançado, restando ausente a condição de procedibilidade da ação penal.

No entanto, diferentemente do que dito pela defesa, constata-se que houve sim o lançamento definitivo do tributo, conforme se observa da CDA de fls. 305, além da cópia do processo administrativo fiscal de fls. 09/309.

Desse modo, tenho que foi exaurida a fase administrativa, com a constituição definitiva do tributo, a permitir o oferecimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar arguida e passo ao enfrentamento do mérito.

02) MÉRITO

Em razões recursais, a defesa pretende a absolvição do acusado, por insuficiência de provas e ausência de dolo, requerendo ainda, a concessão da gratuidade de justiça e a isenção do pagamento da multa.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que o acusado, na condição de administrador da pessoa jurídica “Luzia Correa Souza ME”, localizada em Jardim Camburi, Vitória-ES, nos períodos de janeiro a fevereiro de 2009, junho a dezembro de 2009, janeiro a julho de 2010, setembro a dezembro de 2010, janeiro a junho de 2011 e de agosto a outubro de 2011, omitiu informações à autoridade fazendária, em operações de venda de mercadorias no cartão de débito e crédito, lançando valores inexatos em documento exigido por lei, não recolhendo, desta forma, o ICMS devido.

Quanto a pedido absolutório, por insuficiência probatória, verifico que a materialidade restou estampada pela representação fiscal para fins penais (fls. 10/12), pelo auto de infração (fls. 14/15), pela certidão de dívida ativa (fls. 305) e pelo laudo pericial contábil (fls. 435/440).

Por sua vez, autoria também restou comprovada pelo depoimento do auditor fiscal ANTONIO CEZAR FERNANDES (mídia de fls. 532), onde relatou a omissão de tributos, referente as operações de venda de mercadoria por cartão de crédito e débito, conforme relatório fornecido pelas operadoras.

De igual modo, a testemunha SUELY CORREA SOUZA SCHNEIDER (mídia de fls. 532), narrou que o acusado era o responsável pela gestão do estabelecimento comercial.

Assim, restou absolutamente comprovado que o apelante era o responsável pela gerência da sociedade, sendo tal condição suficiente para atribuir-lhe a autoria do crime em tela, uma vez que, nesta condição, não só tinha conhecimento e poder de comando sobre toda e qualquer operação praticada pela empresa, como também se beneficiou da operação fraudulenta.

Indo adiante, em relação ao pedido absolutório por ausência de dolo, destaco que, em se tratando de crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita, o STJ pacificou o entendimento de que a sua comprovação prescinde de dolo específico, bastando para sua caracterização, a presença do dolo genérico, conforme o seguinte precedente:

“(...) 5.
O dolo, enquanto elemento subjetivo do tipo capitulado no art. 1. º, inciso I, da Lei n. 8.137/90, é o genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.223.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

Assim, tendo o recorrente sido omisso a respeito das informações às autoridades fazendárias, e estando justificada a constituição do crédito tributário, resta tipificado o crime, devendo ser mantida a sua condenação.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça e isenção do pagamento da multa, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Isto posto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5396316),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.